Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial que decretou a resolução do contrato firmado entre as partes e condenou a parte ré à restituição integral da quantia paga pela parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora celebrou contrato de prestação de serviços com a parte ré, cujo objeto principal era a compensação de créditos tributários federais; (ii) em contraprestação, a parte autora efetuou o pagamento de R$ 840.000,00, mediante 35 parcelas de R$ 23.308,08, parte delas quitadas em nome da pessoa jurídica e parte em nome de sócios e terceiros indicados pela parte ré; (iii) não houve comprovação de que a obrigação contratual central – a efetiva compensação tributária – tenha sido cumprida; (iv) os documentos apresentados pela parte ré se limitam a recibos e alegações de serviços acessórios (consultoria, certidões, relatórios, emissão de debêntures), sem vínculo objetivo com o adimplemento do objeto principal; (v) a parte autora, diante da frustração contratual, aderiu ao programa de parcelamento perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para evitar constrições em execuções fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (a) a ocorrência de nulidades processuais por ausência de intimação sobre juntada de documentos, ausência de prazo para alegações finais e indeferimento de prova oral; e (b) a possibilidade (ou não) de rescisão contratual com restituição integral da quantia paga, diante do alegado inadimplemento absoluto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do princípio pas de nullité sans grief, a nulidade dos atos processuais só pode ser reconhecida diante da comprovação do prejuízo em desfavor de quem alega. Inexiste nulidade processual (falta de prejuízo) se o documento (não inédito), intempestivamente colacionado pela parte contrária não foi valorado na sentença. Preliminar rejeitada.
5. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
6. Ademais, constata-se que, em decisão proferida em 24.04.2024, o e. Juízo de origem comunicou a intenção de julgar antecipadamente a lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 26.04.2024, a parte ré manifestou ciência inequívoca dessa decisão, sem suscitar a necessidade de prazo para alegações finais ou demonstrar prejuízo concreto pela ausência dessa fase. Preliminar rejeitada.
7. O inadimplemento absoluto da obrigação principal (compensação de créditos tributários) autoriza a resolução do contrato, com restituição integral dos valores pagos (CC, art. 475). Serviços acessórios alegados não afastam a frustração do objeto central nem autorizam a retenção da quantia recebida.
8. A cláusula contratual que prevê resolução com perdas e danos não afasta a devolução integral quando verificado inadimplemento absoluto, sob pena de violação à função social do contrato e de legitimação de enriquecimento sem causa (CC, arts. 421, 422, 884 e 885).
9. A intervenção judicial não configura ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, pois este não é absoluto e deve ser harmonizado com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que atuam como limites externos à autonomia privada.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 421, 422, 475, 884 e 885; CPC, arts. 282, §1o, 283, 355, inc. I, 370, 932, inc. III;
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp 1.597.895/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 24/9/2020; TJDFT, Acórdão 1607735, 0701028-31.2020.8.07.0007, Rel. Des. Flávio Rostirola, 6a Turma Cível, DJe 17/5/2022; Acórdão 1713316, 0711078-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 7/6/2023, DJe 29/6/2023; Acórdão 1390938, 0712763-85.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 1/12/2021, DJe 21/1/2022; Acórdão 1423845, 0702877-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 17/5/2022, DJe 31/5/2022; Acórdão 1950538, 0704157-43.2023.8.07.0019, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 12/12/2024; Acórdão 2017365, 0717119-95.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 2/7/2025, DJe 17/7/2025.